Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. INTERNET. PROVEDOR DE ACESSO. IDENTIFICAÇÃO. USUÁRIO OU TERMINAL. PLATAFORMA NAT. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO IP E DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER DE GUARDA. MARCO CIVIL DA INTERNET. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. De acordo com o artigo 13 da Lei número 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), o provedor de acesso ou provedor de conexão tem a obrigação de guardar os registros de conexão.

2. Os registros de conexão, nos termos do artigo 5o, VI, do Marco Civil da Internet são "[...] o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;".

3. Diante da complexidade e do alto custo, ainda não foi possível concluir o processo de migração para o protocolo IPv6, motivo pelo qual muitos provedores de serviços de internet a continuam a utilizar o protocolo IPv4.

4. Tendo em vista a limitação quantitativa do protocolo IPv4, para a geração de IP's, cuja capacidade máxima ocorreu no final de 2014, no Brasil, mostrou-se necessário adotar uma solução temporária, com o uso da plataforma CGNAT (Carrier Grade Network Address Translation), mais comumente conhecida como CG-NAT 44 ou simplesmente NAT (Network Address Translation), possibilitando que vários terminais acessem a internet, ao mesmo tempo, utilizando o mesmo endereço IP e, assim, evitando-se a estagnação da internet no país, com suspensão das vendas, congelamento do crescimento da base de usuários e a interrupção dos programas de massificação da internet no Brasil.

5. O compartilhamento simultâneo do IP, por mais de um terminal, dificulta a individualização do terminal utilizado pelo usuário para acessar a internet, sendo, contudo possível a sua identificação mediante a indicação da porta lógica de origem.

6. O artigo 10, parágrafo 1o, do Marco Civil da Internet determina que os provedores de acesso e os provedores de aplicação têm a obrigação de fornecer informações para contribuir com a identificação do usuário e do terminal utilizado para acessar a internet.

7. Não se pode admitir o cometimento de crimes ou de danos civis sem a possibilidade de ser apurada a sua autoria.

8. Mediante interpretação teleológica do Marco Civil da Internet, verifica-se que os provedores de acesso ou de conexão, bem como os provedores de aplicação têm o dever de guardar não só o registro de conexão, mas também a porta lógica de origem, enquanto for adotada a plataforma CGNAT.

9. Eventual descumprimento da legislação brasileira acerca da guarda e armazenamento de dados, deve ser punido na esfera administrativa competente, cabendo ao Poder Judiciário a reparação por danos comprovadamente sofridos por possíveis vítimas.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.Sentença reformada.